Tribunal: TJBA
Processo: 8069362-03.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8069362-03.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SONIA MARIA CHAVES NEPOMUCENO Advogado(s): ELIE PEDREIRA FELIX APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE UM CARGO TÉCNICO JUNTO AO MUNICÍPIO DE SALVADOR E OUTRO CARGO TÉCNICO VINCULADO AO ESTADO DA BAHIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR GABP n° 2977/2019 QUE APUROU A IRREGULARIDADE DA ACUMULAÇÃO E SUSPENDEU O PAGAMETO DOS PROVENTOS. ANÁLISE DA LEGALIDADE DO ATO DEMISSIONAL QUE NÃO INCIDE BARREIRA À APRECIAÇÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL MEDIANTE CITAÇÃO QUE TERIA OCORRIDO APENAS ATRAVÉS DO DIÁRIO OFICIAL. COMPROVADO NOS AUTOS QUE SERVIDORA INATIVA FOI CITADA POR AVISO DE RECEBIMENTO- AR PARA DEFESA E EXERCÍCIO DO DIREITO DE OPÇÃO ENTRE OS CARGOS PÚBLICOS, QUEDANDO-SE INERTE. ENDEREÇO DA CITAÇÃO QUE COINCIDE COM O INFORMADO NA PRESENTE AÇÃO. LEGALIDADE DA CITAÇÃO POR AR RECEBIDO POR TERCEIRO EM CONDOMÍNIO EDILÍCIO. CITAÇÃO VÁLIDA. DISCIPLINA DO ART. 248, §4º, DO CPC. GARANTIDAS AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO NA SEARA ADMINISTRATIVA. OBSERVÂNCIA QUE ENSEJA A LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE DA ACUMULAÇÃO DE CARGOS QUE SE COADUNA COM A APENALIDADE APLICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8069362-03.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante SONIA MARIA CHAVES NEPOMUCENO e como apelado o MUNICÍPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes de uma das Turmas Julgadoras da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER do recurso e NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto. Sala das Sessões, de de 2024. PRESIDENTE ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES Juiz Substituto de 2º Grau – Relator